Tribunal: TJPA
Processo: 0010417-73.2016.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010417-73.2016.8.14.0070

EMBARGANTE: EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO, JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0010417-73.2016.8.14.0070

EMBARGANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA E EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO

REPRESENTANTE LEGAL:
NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR E OUTROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. Questão discutida

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. Razões para decidir

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas.

Dispositivos citados:

CF, art. 5º, XII e LIV; CPP, art. 157, §1º e 619; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2022; TJPA, 2019.00706716-88, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 2019.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº: 0010417-73.2016.8.14.0070

EMBARGANTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA E EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO

REPRESENTANTE LEGAL:
NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR E OUTROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO (ID.28638957)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração com efeito modificativo,
opostos em favor de
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA E EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID.28538957)
, proferido pela
Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
CONCEDEU PARCIAL PROVIMENTO
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão, ao afirmar genericamente a existência de fundamento idôneo para a autorização da interceptação telefônica, sem diligência preliminar, conforme os argumentos defensivos apresentados pelos apelantes, assim como suas prorrogações.

Suscita ainda omissão quanto ao pronunciamento da cadeia de custódia uma vez que não examinou a ausência de comprovação documental pelas operadoras das datas de início e término das interceptações.

Da omissão sobre o acesso pleno integral da defesa às mídias, extratos e registros, assim como o não enfrentamento adequado do laudo técnico defensivo e suas consequências.

Do prequestionamento do prejuízo à defesa e da omissão quanto à paridade de armas.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanear a alegada contradição/omissão, para que seja o reconhecimento da
nulidade absoluta das provas digitais
e de todas as que delas derivam, com a consequente anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação, nos termos do art. 157, §1º do CPP, art. 5º, XII e LIV, da CF, art. 2º, I e II, e 5º da Lei 9.296/96, Súmula Vinculante 14/STF e precedentes do STJ.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.29772246), por intermédio da Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão/contradição no Acórdão embargado, para que seja

reconhecida

a
nulidade absoluta das provas digitais
e de todas as que delas derivam, com a consequente anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação, nos termos do art. 157, §1º do CPP, art. 5º, XII e LIV, da CF, art. 2º, I e II, e 5º da Lei 9.296/96, Súmula Vinculante 14/STF e precedentes do STJ.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar
contradição
,
omissão
, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão/contradição do Acórdão, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Quanto à contradição se refere a uma incompatibilidade lógica ou inconsistência interna dentro da própria decisão judicial. Isso significa que as diferentes partes da decisão, como a fundamentação e o dispositivo, ou mesmo partes da fundamentação entre si, apresentam conclusões ou afirmações que se anulam ou se contradizem.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelos embargantes tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelos requerentes, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA

DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTIDA. ALTERAÇÃO APENAS DO QUANTO EM RELAÇÃO A RÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edmundo de Sousa Quaresma e Joana Cláudia da Costa Quaresma contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que os condenou, com base em decisão do Tribunal do Júri, às penas de 20 (vinte) e 21 (vinte e um) anos de reclusão, respectivamente, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de nulidade da quebra de sigilo telefônico e telemático, sob alegação de ausência de fundamentação e requisitos legais.

3. No mérito, análise da regularidade da condenação, especialmente quanto à comprovação da materialidade e autoria do delito
.

4. Análise da legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, valoração das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), e definição do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Preliminar de Nulidade

5.1. A inviolabilidade do sigilo das comunicações, embora direito fundamental (CF, art. 5º, XII), admite mitigação para fins de investigação criminal, desde que mediante decisão judicial fundamentada e observância dos requisitos legais (Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º).

5.2. No caso, a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático foi devidamente fundamentada, com base em indícios concretos da prática do crime de homicídio qualificado, impossibilidade de obtenção da prova por outros meios e necessidade da medida para o aprofundamento das investigações, conforme detalhado no inquérito policial.

5.3. A medida foi deferida por juízo competente, em decisão que explicitou a presença do fumus boni iuris e a imprescindibilidade da interceptação, não havendo flagrante ilegalidade ou ausência de motivação.

5.4. Jurisprudência consolidada reconhece a validade da medida quando presentes ordem judicial fundamentada, indícios de autoria e impossibilidade de obtenção da prova por outros meios (TJPA, HC 2399196; HC 0800022-63.2020.8.14.0000).

6. Do Mérito

6.1. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico e demais provas técnicas.

6.2. A autoria foi robustamente demonstrada por depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas legalmente autorizadas e demais elementos colhidos durante a investigação, que apontaram os apelantes como mandantes do crime, motivados por desavenças profissionais com a vítima.

6.3. A dinâmica do crime, a motivação, a contratação do executor e o pagamento da recompensa foram devidamente esclarecidos nos autos, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade penal dos réus.

6.4. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e os parâmetros legais, não merecendo reparos.

6.5. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao método trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com análise individualizada das circunstâncias judiciais.

6.7.O magistrado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base, considerando a gravidade concreta do delito, a motivação torpe, o meio que dificultou a defesa da vítima e as consequências do crime, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

6.8. Não há nos autos elementos que justifiquem redução da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento não previstas na sentença. Entretanto, em relação a réu
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, há que ser feita apenas a adequação do quantum aplicado na pena base.

6.9. O regime inicial fechado é imposto em razão da quantidade de pena aplicada e da natureza hedionda do crime (art. 33, §2º, 'a', do CP e Lei 8.072/90).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de nulidade rejeitada. Mérito desprovido. Sentença condenatória mantida. Dosimetria da pena. Parcial provimento.

Tese de julgamento:

A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática exige ordem fundamentada, indícios razoáveis de autoria, impossibilidade de obtenção da prova por outros meios e investigação de crime punido com reclusão, requisitos estes observados no caso concreto. Comprovadas a materialidade e autoria do homicídio qualificado, mantém-se a condenação.

A dosimetria da pena, em crimes de homicídio qualificado, deve observar o método trifásico, com fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta, sendo legítima a imposição do regime inicial fechado para crimes hediondos, conforme a quantidade de pena e a gravidade do delito.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XII e art. 93, IX; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; Código Penal, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 02/10/2023;
TJPA, HC 2399196, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, julgado em 29/10/2019. HC 0800022-63.2020.8.14.0000, julgado em 23/03/2020.”

No Acórdão ora combatido, conclui-se que
a
autorização judicial para interceptação telefônica e telemática exige ordem fundamentada, indícios razoáveis de autoria, impossibilidade de obtenção da prova por outros meios e investigação de crime punido com reclusão, requisitos estes observados no caso concreto.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer omissão/contradição a ser sanada.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de
Apelação
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras de omissão/contradição dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

No caso em questão, as alegações apresentadas na petição de interposição dos embargos de declaração são totalmente incompatíveis com os fundamentos da decisão embargada, a qual, de forma bem fundamentada e correta, reconheceu a inexistência de nenhum vício a ser sanado, conforme foram feitos pela defesa.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer omissão/contradição, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sua decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa dos oras embargantes em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do seu pronunciamento, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão, não acolhendo a preliminar suscitada, assim como acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação de omissão/contradição do Acórdão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
nego provimento
, nos embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
29 d
e janeiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/02/2026